Tribunal: STF
Processo: RE 97474
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-31
Data de publicação: 1983-05-31

Ementa:
-TRABALHISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. CONCEDIDA, SEGUNDO O CRITÉRIO DE
MAIOR ANTIGUIDADE, A EMPREGADO DE EMPRESA QUE TEM QUADRO ORGANIZADO
EM CARREIRA, HOMOLOGADO PELO MINISTRO DOS TRANSPORTES. SUBSTITUIÇÃO
INDEVIDA DO CRITÉRIO LEGAL. CONTRARIEDADE DOS ARTS. 85, I, E 153,
PARAGRAFO 2., DA CONSTITUIÇÃO.